Tribunal: CARF
Processo: 10945.721719/2013-02
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURITANIA ELVIRA DE SOUSA MENDONCA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-26

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10945.721719/2013-02
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-001.544 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
06 de maio de 2020
Recorrente
VIAÇÃO SORRISO DE FOZ LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/07/1999 a 30/09/1999
PRELIMINAR.
ALEGAÇÃO
DE
OMISSÃO
DE
ANÁLISE
DE
ARGUMENTO. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE .
O órgão julgador não está obrigado a apreciar cada um dos argumentos
aduzidos na peça recursal, desde que os fundamentos utilizados tenham sido
suficientes para embasar a decisão.
COMPENSAÇÃO. REGIME JURÍDICO. LEGISLAÇÃO APLICÁVEL.
Conforme reconhecido pela jurisprudência judicial, o regime jurídico aplicável
à compensação é o vigente à data em que é promovido o encontro entre débitos
e créditos, vale dizer, à data em que a operação de compensação é efetivada
(época da apresentação da declaração de compensação) e não aquele vigente à
data da apuração dos créditos. Aplicação do aplicação do REsp 1137738/SP -
repetitivo, julgado em 01/02/2010.
COMPENSAÇÃO. TRIBUTOS. ESPÉCIES. DESTINAÇÃO. DISTINTA.
A Lei 10.637/2002 sedimentou a desnecessidade de equivalência da espécie
dos tributos compensáveis, na esteira da Lei 9.430/96.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em dar provimento em parte ao recurso voluntário para
aplicação REsp 1137738/SP e reconhecimento da possibilidade de formação de indébito, mas
sem homologar a compensação por ausência de análise do mérito, com o consequente retorno
dos autos à DRF de Origem para verificação da existência, suficiência e disponibilidade do
direito creditório pleiteado no Per/DComp devendo o rito processual ser retomado desde o início.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10945.721719/2013-02
Fl. 738
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-001.544 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10945.721719/2013-02

(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente), Bárbara Santos Guedes, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça e Wilson Kazumi
Nakayama.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de no 06-50.928, proferido pela 1a
Turma da DRJ/CTA, que julgou improcedente a manifestação de inconformidade da
contribuinte, não conhecendo o direito creditório.
Por economia processual e por entender suficientes as informações constantes no
relatório do acórdão de piso, até então, passo a transcrevê-lo abaixo:
Trata o presente processo da Declaração de Compensação protocolada em 01/03/2005
(fls. 04-06), nos autos do processo no 10945.000638/2005-57, relativa à compensação
do débito de R$ 4.493,76 de IRPJ com código de receita 0220 do 2o trimestre/2004, 1a
quota, com utilização do direito creditório de R$ 2.481,92 oriundo do pagamento
indevido ou a maior, em 29/11/1999, da 2a quota do IRPJ do 3o trimestre/1999 (fl. 07),
atualizado com base na variação da taxa Selic (fl. 08).
Despacho decisório proferido em 29/03/2005
2. Em 29/03/2005, a DRF/Foz do Iguaçu proferiu o Despacho Decisório de fls. 41-42,
com base na Informação Fiscal Seort/DRF/Foz no 070/2005 (fls. 36-41), por meio do
qual não reconheceu o direito creditório pleiteado em face de já ter transcorrido o prazo
de cinco anos contado da extinção do crédito tributário, conforme disposto no art. 168,
I, da Lei no 5.172, de 1966 (CTN), e AD SRF no 96, de 1999. Em consequência, a
compensação declarada nos autos restou não homologada.
Manifestação de inconformidade apresentada em 20/05/2005
3. Regularmente cientificada desse Despacho Decisório por via postal (AR recebido
em 20/04/2005, à fl. 39-v), a reclamante, por intermédio de seu representante legal Trata
o presente processo da Declaração de Compensação protocolada em 01/03/2005 (fls.
04-06), nos autos do processo no 10945.000638/2005-57, relativa à compensação do
débito de R$ 4.493,76 de IRPJ com código de receita 0220 do 2o trimestre/2004, 1a
quota, com utilização do direito creditório de R$ 2.481,92 oriundo do pagamento
indevido ou a maior, em 29/11/1999, da 2a quota do IRPJ do 3o trimestre/1999 (fl. 07),
atualizado com base na variação da taxa Selic (fl. 08).
a) aduz que a decisão proferida pela DRF/Foz do Iguaçu esbarra em uma premissa
falsa, pois o art. 168, I, do CTN determina que o direito de pleitear a restituição
extingue-se como decurso do prazo de cinco anos contados da data da extinção do
crédito tributário; que, tratando-se de lançamento por homologação, em que o
pagamento antecipado extingue o crédito sob condição resolutória de ulterior
homologação, conforme enuncia o § 1o do art. 150 do CTN, na falta de ato expresso de
homologação por parte da autoridade administrativa, a extinção somente ocorre após o
transcurso do prazo de cinco anos contados da ocorrência do fato gerador;
Fl. 739
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-001.544 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10945.721719/2013-02

b) logo, entende que o prazo para pleitear a restituição só começa a fluir depois de
concretizada a homologação do lançamento pelo fisco ou após decorrido o prazo de
cinco anos a que se refere o § 4o do art. 150 do CTN. Cita decisão do STJ;
c) ao final, requer seja julgado totalmente improcedente o despacho decisório
impugnado.
Acórdão 06-18.534 da DRJ/Curitiba
4. A 2a Turma desta DRJ, por meio do Acórdão n 06-18.534, sessão de 03 de julho de
2008 (fls. 75-81), por unanimidade, julgou improcedente a manifestação de
inconformidade, em decisão assim ementada:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO Exercício: 2004
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. EXTINÇÃO DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO SOB
CONDIÇÃO RESOLUTÓRIA DE SUA ULTERIOR HOMOLOGAÇÃO.
A compensação declarada pelo sujeito passivo, na qual constam informações relativas
ao direito creditório utilizado e ao débito a ser compensado, extingue o crédito
tributário sob condição resolutória de sua ulterior homologação.
PRAZO DECADENCIAL PARA SOLICITAÇÃO DE RESTITUIÇÃO.
O prazo para solicitação de restituição de tributo ou contribuição pago indevidamente
ou em valor maior que o devido extingue-se após o transcurso do prazo de cinco anos
contados da data da extinção do crédito tributário, que no caso de tributo sujeito a
lançamento por homologação ocorre no momento do pagamento antecipado de que
trata o § 1° do art. 150 do CTN.
COMPENSAÇÃO INDEVIDA. INEXISTÊNCIA DO DIREITO CREDITÓRIO.
Constatada a inexistência do direito creditório indicado na declaração de
compensação, é de se não homologar a compensação declarada.
Recurso voluntário apresentado em 03/10/2008
5. Regularmente cientificada do acórdão da DRJ/Curitiba por via postal em 12/09/2008
(fl. 83), a interessada apresentou, em 03/10/2008, o recurso voluntário de fls. 84- 88, no
qual arguiu:
a) o art. 3o da Lei Complementar no 118, de 2005, tem eficácia prospectiva, só
incidindo sobre situações que venham a ocorrer a partir da sua vigência;
b) trata-se de tributo sujeito a lançamento por homologação, em que o prévio
recolhimento do tributo devido não extingue o crédito tributário que fica dependente de
ulterior homologação;
c) na falta de ato expresso de homologação por parte da autoridade administrativa, a
extinção somente ocorrerá após o transcurso do prazo de cinco anos, a contar a
ocorrência do fato gerador, através da homologação tácita de acordo com o § 4o do art.
150 do CTN;
d) o prazo previsto no art. 168, I, do CTN e no AD SRF no 96, de 1999, só começa a
fluir após a conclusão do procedimento administrativo de lançamento, ou seja, quando a
homologação for tácita, só após os cinco anos decadenciais é que começa a fluir o prazo
prescricional de outros cinco anos;
e) ao final requer seja julgado totalmente procedente o recurso voluntário.
Fl. 740
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-001.544 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10945.721719/2013-02

Acórdão 1101-00.714 do CARF
6. Às fls. 91-99 consta o Acórdão no 1101-00.714 da 1a Turma Ordinária da 1a Câmara
da Primeira Seção de Julgamento do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, que,
por maioria de voto, afastou a decadência do direito de pleitear a compensação do
indébito e deu provimento parcial ao recurso, com a determinação de retorno dos autos
à origem para análise do mérito da compensação.
Despacho de Saneamento
7. A matéria em litígio passou a ser tratada no processo 10945.721719/2013- 02 na
migração do sistema PROFISC para o SIEF (fl. 02).
Termo de Intimação Fiscal Seort no 67/2014
8. Em atendimento ao Termo de Intimação Fiscal Seort no 67/2014 (fl. 104), por meio
do qual foi intimada a apresentar livros comerciais e fiscais com informações relativas
ao 3o trimestre/1999, a interessada entregou a documentação de fls. 105-332.
Despacho Decisório proferido em 11/09/2014
9. À fl. 634 consta do Despacho Decisório proferido pela DRF/Foz do Iguaçu, de
11/09/2014, com base na Informação Fiscal Seort no 355/2014 (fls. 627-634), que não
homologou a compensação tratada nos autos em razão da inexistência do crédito
pleiteado.
10. Foi considerado que a interessada apurou débito de R$ 30.542,65 de IRPJ a pagar
no 3o trimestre/1999, cujo valor foi quitado mediante pagamento com DARF (valor
original de R$ 7.372,05, em três quotas de R$ 2.457,35 recolhidas em 29/11/1999, às
fls. 610, 617, 619 e 620) e compensação com crédito de antecipações de CSLL dos
anos-calendário de 1994 a 1996 (fls. 158-173). Os débitos apurados e as compensações
realizadas não foram informadas na DCTF do ano-calendário de 1999 (fls. 597-600).
11. Como a compensação à época somente podia ser efetuada com tributo de mesma
espécie e destinação constitucional (art. 39 da Lei no 9.250, de 1995), a DRF/Foz do
Iguaçu conclui que: (i) à luz da legislação vigente à época da apuração do IRPJ do 3o
trimestre/1999, não era possível a compensação (dedução) de créditos de CSLL com o
valor do IRPJ apurado, quando do recolhimento do imposto; (ii) porquanto indevida a
compensação, o IRPJ do período era exigível na sua integralidade, de forma que os
pagamentos realizados não foram suficientes para sua quitação; (iii) dessa forma, não
restou pagamento a maior do tributo, passível de restituição ou compensação, mas sim
débito não pago no valor original de R$ 23.170,60.
Manifestação de inconformidade apresentada em 16/10/2014
12. Regularmente cientificada desse Despacho Decisório por via postal (AR recebido
em 18/09/2014, à fl. 636), a reclamante apresentou, em 16/10/2014, a manifestação de
inconformidade de fls. 637-657, cujo teor é sintetizado a seguir.
a) no tópico “Da possibilidade da compensação – Equívoco na decisão proferida
pela auditoria fiscal” argumenta que a compensação do débito de IRPJ do 3o
trimestre/1999 com crédito de antecipações de CSLL dos anos-calendário de 1994 a
1996 foi efetuada nos exatos termos do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996, que autorizava
a compensação realizada pela manifestante; mesmo com as alterações introduzidas pela
Medida Provisória no 66, de 2002, e Lei no 10.637, de 2002, a compensação com
quaisquer tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal era possível;
b) ao justificar a impossibilidade de se compensar CSLL com IRPJ naquela época,
fundamentando a negativa no art. 39 da Lei no 9.250, de 1995, e art. 66 da Lei no 8.383,
Fl. 741
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-001.544 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10945.721719/2013-02

de 1991, a auditoria fiscal além de descumprir o dispositivo legal do art. 74 da Lei no
9.430, de 1996, descumpre o § 1o do art. 2o da Lei de Introdução às Normas do Direito
Tributário; assim, quando entrou em vigor a Lei no 9.430, de 1996, tanto o art. 39 da Lei
no 9.250, de 1995, quanto o art. 66 da Lei no 8.383, de 1991, foram revogados, pois a
matéria foi regulada pelo art. 74 que previu a possibilidade de se compensarem
quaisquer tributos e contribuições sob administração da Secretaria da Receita Federal;
c) relata a evolução legislativa acerca da compensação: (i) antes de 30/12/1991 não
havia legislação tratando o tema; (ii) entre 30/12/1991 e 27/12/1996, a autorização
advinha do art. 66 da Lei no 8.383, de 1991; (iii) entre 27/12/1996 e 30/12/2002, a
autorização legal era dada pelo art. 74 da Lei no 9.430, de 1996; portanto, as
compensações realizadas com antecipações de CSLL dos ano de 1994 a 1996 com
débitos de IRPJ apurados no 3o trimestre/1999 foram efetuadas de acordo com a Lei,
não podendo restar não homologadas da maneira como procedeu a auditoria fiscal;
d) aduz que, comprovando-se a origem do crédito utilizado na compensação
realizada em 2004, quais sejam as três parcelas recolhidas em 1999 “em duplicidade”,
verifica-se que a compensação está de acordo com a legislação, devendo ser reformado
o despacho decisório para fins de homologar definitivamente as compensações
realizadas por meio da declaração de compensação tratada nos autos.
e) no tópico “Da inaplicabilidade da taxa Selic como índice de juros sobre débitos de
tributos federais” contesta a exigência de juros ditos moratórios, equivalente à taxa
Selic, como índice de correção monetária e de juros a ser aplicado sobre os débitos
tributários federais; na hipótese de remanescer algum crédito em favor do Erário, que
seja determinada a observância da taxa máxima de 1% ao mês ou fração (art. 161, § 1o,
do CTN);
f) no tópico “Da necessidade de afastamento da multa cominada” destaca que a
multa é abusiva, haja vista que na atual conjuntura econômica do país não há
justificativa plausível para impor multa tão elevada; a multa tem por finalidade
desestimular o inadimplemento dos contribuintes e não arrecadar fundos ao Estado; não
se pode conceber a imposição de multas quanto a conduta praticada pela manifestante
está estribada na própria legislação;
g) ao final requer seja reformado o despacho decisório que não homologou a
compensação realizada para que seja reconhecida a compensação efetuada tendo em
vista a existência do crédito indicado;
h) caso não seja este o entendimento desta DRJ, requer seja afastada a aplicação da taxa
Selic como índice de correção dos tributos federais, e ainda que seja cancelada a multa
aplicada, eis que possui caráter confiscatório; protesta ainda pela produção de todas as
provas em direito admitidas, bem como a juntada de novos documentos que venham a
corroborar ainda mais as alegações retro suscitadas.
Por sua vez, a DRJ, ao apreciar a referida manifestação de inconformidade,
entendeu por bem julgá-la improcedente:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ Período de
apuração: 01/07/1999 a 30/09/1999 PEDIDO DE COMPENSAÇÃO APRESENTADO
NO REGIME ANTERIOR ÀS ALTERAÇÕES INTRODUZIDAS NO ARTIGO 74
DA LEI No 9.430, de 1996, PELA MEDIDA PROVISÓRIA No 66, de 2002. DÉBITOS
TRIBUTÁRIOS DE ESPÉCIE DISTINTA. FALTA DE AUTORIZAÇÃO DA
COMPENSAÇÃO PELA AUTORIDADE ADMINISTRATIVA.
No regime anterior às alterações introduzidas no artigo 74 da Lei no 9.430, de 1996, pela
Medida Provisória no 66, de 2002 (convertida na Lei no 10.637, de 2002), vigente até
30/09/2002, a compensação que independia de prévio requerimento da contribuinte à
autoridade administrativa era apenas a relativa a impostos, taxas, contribuições e
Fl. 742
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-001.544 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10945.721719/2013-02

receitas patrimoniais de mesma espécie e destinação constitucional, ou seja, a
compensação entre débitos tributários de espécies distintas era realizada apenas pela
autoridade fiscal, a requerimento da contribuinte.
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO.
INEXISTÊNCIA
DO
DIREITO
CREDITÓRIO INFORMADO.
Sendo inválida a compensação anterior do débito de IRPJ do 3o trimestre/1999 com
crédito de antecipações de CSLL dos anos-calendário de 1994 a 1996, o recolhimento
por Darf que indica como crédito no pedido de compensação tratado nos autos foi
corretamente alocado àquele débito e não constitui pagamento indevido ou a maior
passível de figurar como direito creditório na compensação em análise.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Cientificada da decisão da DRJ, a Recorrente apresentou Recurso Voluntário
destacando, em síntese, que:
a)
o acórdão de piso deve ser julgado nulo visto ter deixado de apreciar argumento
veiculado pela Recorrente, qual seja, de que os alegados créditos estavam devidamente
registrados no LALUR, o que se demonstra pela análise do dito livro;
b)
ultrapassada a preliminar aventada, a Recorrente argumenta fazer jus ao crédito utilizado
para a compensação pleiteada, já que houve a comprovação, nos autos, de sua origem, qual seja,
as antecipações de CSLL ao valores efetivamente devidos, diferenças apuradas entre os anos
1994 e 1996, conforme Darf ́s e planilhas constantes dos autos, foram utilizadas como crédito
para compensar o débito de IRPJ referente ao 3o Trimestre de 1999;
c)
conforme consta na DIPJ/99, a Recorrente apurou IRPJ a pagar no 3o trimestre de 1999
no valor de R$ 30.542,65, nos termos informados no LALUR/99 e que o fato de a Recorrente ter
deixado de informar na DCTF os débitos apurados e as compensações realizadas, nos termos do
art. 74 da Lei no 9.430/96, por si só, trata-se apenas de um erro formal, pois no LALUR fora tudo
devidamente registrado;
d) o simples fato da Recorrente ter deixado de preencher um requerimento ou ter se equivocado
em alguma declaração entregue, mesmo entendendo que fez o “requerimento” em discussão ao
informar o aproveitamento do crédito no LALUR, não pode ter o condão de tornar a
compensação realizada sem efeito, em homenagem aos princípios da verdade material e do
formalismo moderado;
e) a Recorrente tem direito à realização de compensação de tributos federais administrados pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil, pagos indevidamente ou a maior, com outros tributos
devidos ao mesmo órgão com destinações diversas (IRPJ com CSLL), e, por fim que,
f) seria inaplicável a taxa SELIC como índice de jutos sobre o débito de tributos federais e que a
penalidade aplicada caracteriza multa abusiva tendo em vista a atual conjuntura do país.
É o relatório.
Fl. 743
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-001.544 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10945.721719/2013-02

Voto
Conselheira Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Relatora.
O recurso é tempestivo e cumpre com os demais requisitos legais de
admissibilidade, razão pela qual deles tomo conhecimento e passo a apreciar.
PRELIMINARMENTE
Em sede de preliminar, a Recorrente ressalta que a decisão hostilizada não
enfrentou toda as questões suscitadas na manifestação de inconformidade, caracterizando afronta
ao direito de defesa e ao contraditório, especialmente, no tocante ao argumento de que os
créditos estariam devidamente registrados no LALUR.
Porém, razão não assiste à Recorrente visto que, in casu, o acórdão de primeira
instância enfrentou suficientemente a questão ventilada
Outrossim, observe-se, ainda, que não é necessário que o julgador enfrente um a
um todos os argumentos defensivos, desde que tenha fundamento suficiente para a decisão
adotada. Neste sentido, é o Resp 874759/SE, fls.155), conforme excerto seguinte:
Não viola o artigo 535 do CPC, nem importa negativa de prestação jurisdicional, o
acórdão que, mesmo sem ter examinado individualmente cada um dos argumentos
trazidos pelo vencido, adotou, entretanto, fundamentação suficiente para decidir de
modo integral a controvérsia posta.” (Resp 874759/SE, Relator Teori Albino Zavascki,
julgado em 07/11/2006).
Este tribunal também assim posicionou-se:
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE .
DESNECESSIDADE DE REBATER TODOS OS ARGUMENTOS. OMISSÃO
INEXISTENTE. O órgão julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos
trazidos pelo impugnante, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes
para embasar a decisão. In casu, o acórdão de primeira instância enfrentou
suficientemente a questão ventilada. (...) – (Acórdão no 2802-003.141, 2a Turma
Especial, Sessão de 10/09/2014)
NO MÉRITO
Conforme já relatado, o presente processo versa acerca de Declaração de
Compensação relativa à compensação do débito de R$ 4.493,76 de IRPJ com código de receita
0220 do 2o trimestre/2004, 1a quota, com utilização do direito creditório de R$ 2.481,92 oriundo,
supostamente, do pagamento indevido ou a maior, em 29/11/1999, da 2a quota do IRPJ do 3o
trimestre/1999 (fl.07), atualizado com base na variação da taxa Selic (fl. 08).
Todavia, o acórdão de piso não reconheceu o direito creditório pleiteado e
considerou inválida a compensação do débito de IRPJ do 3o trimestre/1999 com crédito de
antecipações de CSLL dos anos-calendários de 1994 a 1996 e que o recolhimento por Darf
Fl. 744
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-001.544 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10945.721719/2013-02

indicado como crédito, no pedido de compensação tratado nos autos, foi corretamente alocado
àquele débito, não constituindo, destarte, pagamento indevido ou a maior passível de figurar
como direito creditório na compensação em análise. Outrossim, em se tratando de
compensação entre débitos tributários de espécies distintas, tal procedimento era realizada
apenas pela autoridade fiscal, a requerimento do contribuinte.
A Recorrente, discordando da decisão, apresentou recurso voluntário buscando
sua reforma e, por conseguinte, a homologação da compensação em discussão entre suposto
direito creditório oriundo de recolhimento indevido ou a maior a título de antecipações de CSLL
dos anos-calendários de 1994 a 1996 com débito de IRPJ do 3o trimestre/1999.
A limitação da controvérsia aqui posta é muito simples e não merece maiores
digressões. A questão em discussão é se o crédito tributário de CSLL poderia ser compensado
com a IRPJ à época em que o foi feito o pedido
Inicialmente, cabe esclarecer que o sujeito passivo que apurar crédito relativo a
tributo administrado pela RFB, passível de restituição, pode utilizá-lo na compensação de
débitos. A partir de 01.10.2002, a compensação somente pode ser efetivada por meio de
declaração e com créditos e débitos próprios, que ficam extintos sob condição resolutória de sua
ulterior homologação. Também os pedidos pendentes de apreciação foram equiparados a
declaração de compensação, retroagindo à data do protocolo (art. 165, art. 168, art. 170 e art.
170-A do Código Tributário Nacional, art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996 com
redação dada pelo art. 49 da Medida Provisória no 66, de 29 de agosto de 2002, que entrou em
vigor em 01.10.2002 e foi convertida na Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002).
Posteriormente, ou seja, em 31.10.2003, ficou estabelecido que a Per/DComp
constitui confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos
indevidamente compensados. O prazo para homologação tácita da compensação dos débitos
declarados é de cinco anos, contados da data da entrega do Per/DComp e a ciência do Despacho
Decisório. Ademais, este procedimento se submete ao rito do Decreto no 70.235, de 6 de março
de 1972, inclusive para os efeitos do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional (§1o do
art. 5o do Decreto-Lei no 2.124, de 13 de junho de 1984, art. 17 da Medida Provisória no 135, de
30 de outubro de 2003 e art. 17 da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003).
Neste cenário, a Recorrente, conforme e-fls. 04 e seguintes, apresentou em
11/03/2005 uma declaração de compensação objetivando a compensação de créditos de CSLL
com débitos de IRPJ, contudo, como já dito, a compensação não foi homologada sob o
argumento de tais tributos não serem da mesma espécie e destinação orçamentárias, caso em que
o aproveitamento do crédito deveria ser efetuado apenas pela autoridade fiscal, a requerimento
da contribuinte.
Sobre a questão, necessário se demonstra a verificação do regime jurídico vigente
à época da realização compensação, mais precisamente, in casu, em 11/03/2005, isso porque
o Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Especial no 1137738/SP, de relatoria do Ministro Luiz
Fux (com trânsito em julgado 08/03/2010 ), sob o regime de recursos repetitivos, firmou a tese
de que a legislação a ser aplicada é aquela vigente à época do pedido do compensação, nos
seguintes termos:
Fl. 745
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-001.544 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10945.721719/2013-02

"Em se tratando de compensação tributária, deve ser considerado o regime jurídico
vigente à época do ajuizamento da demanda, não podendo ser a causa julgada à luz do
direito superveniente, tendo em vista o inarredável requisito do prequestionamento,
viabilizador do conhecimento do apelo extremo, ressalvando-se o direito de o
contribuinte proceder à compensação dos créditos pela via administrativa, em
conformidade com as normas posteriores, desde que atendidos os requisitos próprios".
Sobre esses aspectos da compensação tributária, oportuno citar que, naquela
mesma ocasião, o e. STJ analisou a evolução da legislação que tratou do tema e fixou o seguinte
entendimento:
"1. A compensação, posto modalidade extintiva do crédito tributário (artigo 156, do
CTN), exsurge quando o sujeito passivo da obrigação tributária é, ao mesmo tempo,
credor e devedor do erário público, sendo mister, para sua concretização, autorização
por lei específica e créditos líquidos e certos, vencidos e vincendos, do contribuinte para
com a Fazenda Pública (artigo 170, do CTN).
2. A Lei 8.383, de 30 de dezembro de 1991, ato normativo que, pela vez primeira,
versou o instituto da compensação na seara tributária, autorizou a apenas entre tributos
da mesma espécie, sem exigir prévia autorização da Secretaria da Receita Federal
(artigo 66).
3. Outrossim, a Lei 9.430, de 27 de dezembro de 1996, na Seção intitulada "Restituição
e Compensação de Tributos e Contribuições", determina que a utilização dos créditos do
contribuinte e a quitação de seus débitos serão efetuadas em procedimentos internos à
Secretaria da Receita Federal (artigo 73, caput), para efeito do disposto no artigo 7o, do
Decreto-Lei 2.287/86.
4. A redação original do artigo 74, da Lei 9.430/96, dispõe: "Observado o disposto no
artigo anterior, a Secretaria da Receita Federal, atendendo a requerimento do
contribuinte, poderá autorizar a utilização de créditos a serem a ele restituídos ou
ressarcidos para a quitação de quaisquer tributos e contribuições sob sua
administração".
5. Consectariamente, a autorização da Secretaria da Receita Federal constituía
pressuposto para a compensação pretendida pelo contribuinte, sob a égide da redação
primitiva do artigo 74, da Lei 9.430/96, em se tratando de tributos sob a administração
do aludido órgão público, compensáveis entre si.
6. A Lei 10.637, de 30 de dezembro de 2002 (regime jurídico atualmente em vigor)
sedimentou a desnecessidade de equivalência da espécie dos tributos compensáveis, na
esteira da Lei 9.430/96, a qual não mais albergava esta limitação.
Como não poderia ser diferente, este Tribunal seguiu linha análoga de
posicionamento:
Fl. 746
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1003-001.544 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10945.721719/2013-02

(...)
COMPENSAÇÃO.
CONDIÇÕES.
APLICAÇÃO
DE
NORMA
SUPERVENIENTE. IMPOSSIBILIDADE. Em se tratando de compensação
tributária, deve ser considerado o regime jurídico vigente à época do ajuizamento
da demanda, não podendo ser a causa julgada à luz do direito superveniente.
Entendimento do Superior Tribunal de Justiça manifestado no julgamento do Recurso
Especial 1.137.738/SP, que se submeteu ao regime do art. 543-C do Código de Processo
Civil, sendo, portanto, vinculante aos membros do CARF por força do art. 62-A do
Anexo II da norma regimental vigente. (Acórdão no 3201-001.691, Primeira Turma
Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção, Data da Seção: 24/07/2014) – Grifou-
se.
Na mesma esteira, cumpre trazer à baila outra decisão do STJ ( REsp: 1213164
SC 2010/0177898-4, Data de Publicação: DJe 16/03/2011) ), cujo relator fora o Ministro Herman
Benjamin, que corrobora com as razões de decidir desta julgadora:
TRIBUTÁRIO. COMPENSAÇÃO. REGIME JURÍDICO VIGENTE À ÉPOCA DA
PROPOSITURA DA DEMANDA. (...)3. A Primeira Seção, ao julgar o REsp
1.131.047/MA, na sistemática dos recursos repetitivos, firmou o entendimento de que "a
partir da vigência do art. 31 da Lei 8.212/91, com a redação dada pela Lei 9.711/98, a
empresa contratante é responsável, com exclusividade, pelo recolhimento da
contribuição previdenciária por ela retida do valor bruto da nota fiscal ou fatura de
prestação de serviços, afastada, em relação ao montante retido, a responsabilidade
supletiva da empresa prestadora, cedente de mão-de-obra". 4. Em matéria de
compensação tributária, consoante a jurisprudência do STJ, prevalece a lei vigente
à época do ajuizamento da demanda (REsp 1137738/SP, julgado na forma do art.
543-C do CPC). Proposta a ação em junho de 2005, a compensação deve ser
processada de acordo com o art. 74 da Lei 9.430/96 (com as alterações da Lei
10.637/02). 5. Recurso Especial parcialmente provido. (Grifo nosso)
Logo, considerando que o declaração de compensação foi apresentada em
11/03/2005, e-fls. 04 e seguintes, a compensação deve ser processada de acordo com o art. 74 da
Lei 9.430/96 (com as alterações da Lei 10.637/02), que ampliou a possibilidade de compensação
entre tributos de quaisquer espécies, in verbis:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão.
Em suma, em se tratando de compensação tributária, deve ser considerado o
regime jurídico vigente à época do ajuizamento da demanda, ou seja, a legislação aplicável é
aquela vigente à época da apresentação da Compensação de Declaração (e não do recolhimento a
maior). Assim sendo, em 2005 (época do protocolo da Declaração de Compensação) o
contribuinte já podia efetuar compensação entre tributos de espécies distintas. Ou seja, não mais
existia a condição de o crédito e o débito serem da mesma espécie para que fosse permitida a
compensação pelo contribuinte.
Fl. 747
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1003-001.544 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10945.721719/2013-02

Neste sentido, segue transcrita decisão deste Tribunal:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO Ano-calendário: 2001
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO (PER/DCOMP). OBRIGATORIEDADE A
PARTIR DE 10.2002. PEDIDOS DE COMPENSAÇÃO PENDENTES DE
APRECIAÇÃO. CONVERSÃO EM DCOMP. ART. 74 DA LEI 9.430, DE 1996
ALTERADO PELA MP No 66, DE 2002. Com o advento da Medida Provisória no 66,
de 29 de agosto de 2002, convertida na Lei no 10.637, de 2002, que alterou o art. 74 da
Lei no 9.430, de 1996, a compensação passou a ser formalizada obrigatoriamente pela
apresentação de declaração de compensação (PER/DCOMP), seja para compensação
entre tributos de mesma natureza ou espécies distintas. Tem-se o seguinte quadro fático:
i) a compensação declarada (DCOMP) à Receita Federal extingue o crédito tributário,
sob condição resolutória de sua ulterior homologação; ii) os pedidos de compensação
pendentes de apreciação pela autoridade administrativa são considerados declaração de
compensação, desde o seu protocolo, para os efeitos previstos neste artigo; iii) tais
regras têm validade a partir de outubro de 2002 (art. 49 da Lei no 10.637, de 2002).
(Acórdão no 1201-003.333-1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária,
Data da Sessão: 13 de novembro de 2019)
Por outro lado, o fato de a Recorrente não ter apresentado DCTF para confessar os
débitos em nada influência em seu direito à compensação discutida. O feito correto para não
apresentação de DCTF é um auto de infração em procedimento previsto no art. 142 do CTN e
não pode ser tratado nestes autos.
Ante o exposto, voto por rejeitar a preliminar arguida e, no mérito, por dar
provimento em parte ao recurso voluntário para aplicação REsp 1137738/SP e reconhecimento
da possibilidade de formação de indébito, mas sem homologar a compensação por ausência de
análise do mérito, com o consequente retorno dos autos à DRF de Origem para verificação da
existência, suficiência e disponibilidade do direito creditório pleiteado no Per/DComp devendo o
rito processual ser retomado desde o início.
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça

Fl. 748
DF CARF MF
Documento nato-digital